Tribunal: TJMT
Processo: 1031326-03.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031326-03.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MANOEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 566.060.446-34 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO IN RE IPSA – DANOS MORAIS MANTIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A falta de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. No entanto, na hipótese dos autos, tem-se que em que pese a validade da cessão operada, o mesmo não se pode dizer do crédito cedido.

3. O autor/apelado sustenta que jamais firmou o contrato cedido, de modo que incumbia ao réu/apelante demonstrar, por meio de prova idônea a validade da contratação, conforme prevê o art. 373, II do CPC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do autor/apelado.

4. Assim, verifica-se que não restou demonstrada a existência de relação jurídica entre o ora autor/apelado e o banco cedente.

5. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre elas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar.

6. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

7. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

8. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1031326-03.2022.8.11.0003, ajuizada por MANOEL FERREIRA DA SILVA, nos termos dos artigos 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistente o débito descrito na exordial; b) CONDENAR o réu ao pagamento de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença, com base no INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso/prejuízo (data da inscrição). Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante previsão do art. 85, §2o do Código de Processo Civil (ID 211639927).

Irresignado, o réu/apelante aduz, em suma, a existência da relação contratual e a legalidade da cessão do crédito, de maneira que a cobrança é devida, com o que deve declarada a existência do débito e ser afastada a sua condenação ao pagamento de danos morais. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória, com incidência de juros de mora a partir do arbitramento (ID 211639932).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 211639935).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa salientar que a falta de notificação a respeito da cessão do crédito não afasta a possibilidade do credor exigir o crédito a que tem direito, mormente quando a falta de notificação não retira do credor tal direito.

Ora, a notificação do devedor é requisito de eficácia e não de validade da cessão de crédito, a teor do que dispõe o art. 290 do Código Civil, “verbis”:

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Desse modo, a cessão de crédito é um negócio jurídico por meio do qual o credor transfere a um terceiro o seu direito de crédito que detinha contra o devedor.

Com efeito, o objetivo da notificação da cessão é informar ao devedor a quem ele deve pagar o débito, evitando-se, assim, o pagamento equivocado, de acordo com o art. 292 do Código Civil, “verbis”:

Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação.

Assim, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CESSÃO DE CRÉDITO PELA CEF. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a

dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, conforme decidido pelo Tribunal a quo, devendo o acórdão recorrido ser confirmado pelos seus próprios fundamentos. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA – DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS EXECUTADOS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL – ART. 778, §2o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A notificação do devedor prevista no art. 290 do Código Civil e art. 109, §1°, do CPC/15 em nada afeta a substituição processual, pois o aperfeiçoamento da cessão de crédito independe do consentimento do devedor, o qual somente é notificado para que possa pagar a quem de direito. (TJMT - N.U 1003435-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

No entanto, na hipótese dos autos, tem-se que em que pese a validade da cessão operada, o mesmo não se pode dizer do crédito cedido.

Isso porque, o autor/apelado sustenta que jamais firmou o contrato cedido, de modo que incumbia ao réu/apelante demonstrar, por meio de prova idônea a validade da contratação, conforme prevê o art. 373, II do CPC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do autor/apelado.

Ora, da análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a existência de relação jurídica entre o ora autor/apelado e o banco cedente.

Digo, a proposta de financiamento colacionado ao caderno processual contém inconsistência que conduzem ao entendimento de se tratar de uma contratação fraudulenta, em razão de constar informações divergentes/inidôneas em relação aos dados pessoais do suposto contratante, ora autor/apelado.

Ademais, infere-se que o suposto negócio jurídico é oriundo da Proposta de Adesão no. P.288.012127-7, firmada na loja ORTOBOM em 15/02/2021, no valor de R$5.007,33 (cinco mil, sete reais e trinta e três centavos), em 24x de R$ 614,97, totalizando R$ 14.759,28 (ID 211639909 - Pág. 9 – fls. 54), cedida ao réu/apelante, que afirma não ter sido paga nenhuma das parcelas.

No entanto, no extrato de negativação do nome do autor/apelado consta que se trata de contrato no. 36472336, no valor de R$ 9.130,91, com vencimento em 15/04/2021 (ID 211639899 – fls. 25), de maneira que o número do contrato e o valor são totalmente distintos.

Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre elas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar.

Com efeito, não há como deixar de reconhecer que a cobrança de valores sem que o serviço tenha sido contratado, com a consequente inscrição do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pela apelante, o que enseja o dever de indenizar.

A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE

MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – CORREÇÃO DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - EXEGESE DO ART. 11, § 1o, DA LEI N. 1.060/1950 - VALOR REDUZIDO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OI MÓVEL S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO INTERPOSTO POR VANESSA FLORES SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. [...]. (TJMT - Ap 159337/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. Dever de indenizar. [...]. (TJMT - Ap 140087/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015).

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele mantido.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu, com o que majoro os honorários fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024